Tribunal: STF
Processo: AI 214875
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o não
seguimento do recurso de revista resolveu mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário, pois
o tema constitucional nele suscitado (art. 5º, LV, da CF/88)
não foi focalizado no aresto, sem embargos de declaração,
faltando-lhe, assim, o requisito do prequestionamento, que
deve ser explícito (Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
        Ademais, pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal por má interpretação de
normas infraconstitucionais, como as que regem o processo
trabalhista.
2.      E a ora agravante não conseguiu abalar os
fundamentos da decisão que indeferiu o Recurso
Extraordinário, nem como os da ora agravada, que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
3.      Agravo improvido.
8